Tribunal: TJDFT
Processo: 0800211-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIRETO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação pelos danos morais decorrentes de cancelamento de voo.
2. O fato relevante. A parte recorrente, argui a preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de julgamento extra petita. No mérito, sustenta, em síntese, que a companhia aérea não ofereceu assistência material, em razão do cancelamento do voo. Aduz que as más condições climáticas que ocasionaram o atraso do voo em mais de 8 horas não afastam a obrigação da empresa de prestar a assistência material devida, cuja ausência configura danos morais passíveis de indenização. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido inaugural condenando a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 para cada um dos requerentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste em apurar se houve a efetiva configuração dos danos morais decorrentes da falha na prestação de serviço de transporte aéreo por cancelamento de voo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da Preliminar de Sentença Extra Petita. O artigo 492, do Código de Processo Civil, consagra o princípio da congruência ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial está limitada ao pedido formulado na inicial. No caso, a parte autora pleiteou a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Por sua vez, a sentença recorrida julgou improcedente o pedido, por entender que não houve falha na prestação do serviço da empresa requerida, ante a existência de motivo alheio ao transportador que configura fortuito externo a ensejar o rompimento do nexo de causalidade. Verifica-se, portanto, que a sentença não foge ao que foi pleiteado, razão pela qual rejeita-se a preliminar.
5. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
6. Extrai-se dos autos que os recorrentes adquiriram passagens aéreas com previsão de saída do Aeroporto de Campinas às 23h10 do dia 11/10/2024, e chegada ao Aeroporto de Brasília às 00h45 do dia 12/10/2024. No entanto, somente voaram para o destino final por volta das 08h00 do dia 12/10/2024, gerando um atraso de aproximadamente oito horas. Os recorrentes acrescentam que tiveram que pernoitar no saguão do aeroporto sem qualquer assistência da companhia aérea.
7. A responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, exigindo a norma a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados.
8. O cancelamento do voo por mau tempo é fato incontroverso. Conforme já alinhavado na sentença, as condições meteorológicas não permitiram a partida da aeronave no horário originalmente previsto, o que revela ser uma questão de segurança a proteger os passageiros. Não obstante, a situação não exclui o dever de indenizar os consumidores pelos prejuízos sofridos, considerando que não houve a prestação adequada de assistência material aos seus clientes, ora recorrentes, conforme determinam os artigos 26 e 27 da Resolução da ANAC n. 400 de 13/12/2016, o que caracteriza falha na prestação do serviço e, consequentemente, o dever de reparação dos danos suportados pelos consumidores. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 2005795.
9. No caso, os danos sofridos pelos recorrentes evidentemente extrapolaram os limites da normalidade, porquanto houve significativo desgaste com a necessidade de pernoite no aeroporto, ante a ausência de assistência material adequada por parte da companhia aérea, que apenas ofereceu alimentação e realocação em outro voo mais de oito horas após o horário inicialmente previsto, o que se revela insuficiente para o caso em análise. Com efeito, resta configurada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade, ensejando indenização por dano moral pelos transtornos que atingiram os direitos da personalidade dos consumidores. Nesse sentido: TJDF, Acórdão 1894249, Acórdão 1885811.
10. No tocante à fixação do valor da reparação devida, cumpre levar em consideração a gravidade e a extensão do dano, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela empresa. O valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa. Desse modo, por todo o conjunto probatório, verifica-se ser adequado e proporcional aos danos extrapatrimoniais sofridos a fixação da quantia de R$ 1.000,00 ( mil reais), para cada um dos recorrentes, a fim de compensar os prejuízos experimentados.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, a fim de condenar a parte recorrida a indenizar a quantia de R$ 1.000,00 para cada um dos recorrentes, a título de reparação pelos danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a contar da citação.
12. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55, caput da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts.2o, 3o,14, § 1o, II; Resolução da ANAC n. 400 de 13/12/2016, arts. 26 e 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005795, Rel. Silva da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 2/6/2025, Acórdão 1894249, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 22/7/2024; Acórdão 1885811, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 01/7/2024.